Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709642-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS CORREA RESENDE, MARIA DAS GRACAS CRUZ, MARIA DAS GRACAS DE ASSIS, MARIA DAS GRACAS GOMES, MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS FRAMBOLZ, MARIA DAS GRACAS GALENO SILVA, MARIA DAS GRACAS MARINHO EVANGELISTA, MARIA DAS GRACAS MEIRELES FERREIRA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada pela recorrente MARIA DAS GRAÇAS CORREA RESENDE (ID no 59567906), devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar os recursos. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007